Tribunal: CARF
Processo: 11516.001322/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
o artigo 106, II, c do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001322/2010-62
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LPS SUL -CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
o artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de
norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações
pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou
decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, tendo em vista a retroatividade benigna prevista no art. 8o
da Lei 12.766/2012, que alterou o artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158- 35/01.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001322/2010-62
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Ofício contra Acórdão n. 11-51.443, proferido pela 4a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, que julgou
parcialmente procedente a impugnação da Recorrente para reduzir, de R$ 2.682.654,76 para R$
1.455,89, o valor da multa lavrada em virtude de omissão de informações na declaração de
informações sobre atividades imobiliárias – Dimob.
2.
Para melhor entender a contenda, transcrevo o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, as fls. 77 a 79 (volume I),
relativa ao ano calendário de 2008, referente a exigência do pagamento de multa
por omissão de informações na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB), no valor de R$ 2.682.654,76.
No Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento do Procedimento Fiscal, as
fls. 80 a 83, o autuante descreve a apuração, no qual destacamos o seguinte:
- Compulsando as informações coligidas na esteira da Intimação Fiscal
n° 01 com as da DIMOB apresentada pelo estabelecimento sede,
exsurgiu aparente descompasso. Operações efetivamente intermediadas
pelo estabelecimento filial em questão, realizadas no ano-calendário de
2008, não logramos identificar na DIMOB apresentada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Neste cenário, mediante a Intimação Fiscal n°
02 (fls. 57 a 58), lavrada em 02/03/2010, instou-se o contribuinte a
esclarecer o aludido descompasso.
- Em resposta adveio declaração retificadora (fls. 59 a 60), que, por sua
vez, contempla as transações evidenciadas no estabelecimento sob
diligência. Destarte, restou configurado que todas as operações
realizadas/intermediadas pelo estabelecimento filial em pauta, no ano-
calendário de 2008, permaneceram margem da DIMOB originalmente
apresentada à RFB. Somente no curso da investigação, e sob intimação,
as transações efetivamente realizadas foram consignadas na declaração
correspondente.
- As transações omitidas estão evidenciadas nos relatórios acostados às
fls. 04 a 15, coligidos por ocasião das verificações iniciais, e também no
extrato produzido a partir da DIMOB retificadora apresentada (fls. 66 a
74). Na forma dos aludidos assentos, as transações omitidas,
concernentes ao estabelecimento filial em pauta, totalizam R$
53.653.095,17. Assim, em compasso com a norma suso explicitada, a
violação enseja a aplicação da multa no valor de R$ 2.682.654,76
(53.653.095,17 X 5%), que ora se constitui, em sede de lançamento de
oficio.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento,
alegando o seguinte:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

3 - Que a apresentação da Dimob rege-se pela IN no 694/2006 que tem base
legal no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. No entanto, afirma a
contribuinte, comparando-se estes dois fundamentos legais existem diferenças
nesta normas que fere o princípio da hierarquia, ou melhor, o princípio da estrita
legalidade.
- Ainda em relação as diferenças entre a Medida Provisória e a Instrução
Normativa destaca a autuada que a base de cálculo da multa são divergentes e
novamente a norma superior termina sendo alterada por uma norma inferior.
- Afirma expressamente o seguinte: Desse modo, o valor comercial das
compras e vendas intermediadas pela Impugnante não constitui fruto de sua
própria atividade, motivo pelo qual não pode constituir base de cálculo da
penalidade constante do Auto de Infração. Conclui este item afirmando que no
presente caso a base de cálculo da multa corresponderia a comissões pela
intermediação na venda de imóveis não informadas na Dimob original, no caso
R$ 1.230.028,52.
- Requer o enquadramento da conduta da empresa no inciso I da IN no
694/2006, tendo em vista que entregar a Dimob incompleta equivale a não
fornecer informações ou esclarecimentos. Neste caso deve ser aplicado o art.
112 do CTN, que em caso de dúvida deve ser aplicada a legislação mais
benéfica aos contribuintes.

3.
Avaliando os argumentos apresentados, a turma julgadora entendeu, em
suma, que:
a)
A multa pelo descumprimento de obrigação tributária foi instituída com
base no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999 e Instrução Normativa no 694/2006;
b)
O art. 4o da Instrução Normativa no 694/2006, estabelece as multas a serem
aplicadas explicitamente para duas infrações. No inciso I, dispõe sobre a multa pela falta de
entrega da Declaração ou de entrega após o prazo; e o inciso II estabelece a multa para o caso de
informação omitida, inexata ou incompleta na Declaração. Por este motivo, não caberia a
aplicação do art. 112 do CTN, uma vez não ser possível a aplicação da multa prevista no inciso I
(já que a contribuinte entregou sua Dimob e dentro do prazo) para as infrações previstas no
inciso II. ,
c)
Da mesma forma, a norma não deixa dúvidas sobre a base de cálculo da
multa, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta, que deve ser calculada utilizando-
se o percentual de 5% sobre valor das transações comerciais,. o qual foi declarado pela própria
contribuinte em sua declaração retificadora apresentada durante o procedimento fiscal.
d)
Diante das modificações introduzidas pelo artigo 8o da Lei no 12.766/2012,
ao artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a base de cálculo da multa por apresentar
declaração com informações inexatas, incompletas ou omitidas foi alterada e passou-se a
considerar o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

e)
Outrossim, aplicando-se o instituto da retroatividade benigna, consagrado
no artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, que prevê a aplicação de lei superveniente quando
comina penalidade menos severa que a prevista ao tempo do ato praticado, entendeu a DRJ/REC
ser cabível a redução da multa aplicada.
f)
Neste caso, a multa passou a ser calculada considerando o percentual de
0,2% sobre o faturamento do mês de janeiro de 2009:

4.
Em razão do crédito exonerado ter ultrapassado o limite de R$
1.000.000,00 previsto na Portaria MF n. 3/2008, o presente recurso de ofício foi encaminhado a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para julgamento.
5.
A contribuinte, utilizando-se de sua prerrogativa do exercício de sua ampla
defesa e do contraditório apresentou contra-razões alegando, em síntese que
a)
Concorda com a decisão proferida no acórdão prolatado, tendo inclusive
recolhido o valor a multa corrigido, acostando comprovante aos autos;
b)
Que em sua impugnação, pugnava pela redução da multa, sustentando a
incorreção da base de cálculo utilizada pelo Fisco, na medida em que o mais adequado (à época)
seria considerar apenas as receitas correspondentes as comissões pela a intermediação na venda
de imóveis recebida pela Recorrida, uma vez que é este o produto de sua própria atividade;
c)
Contudo, após a autuação e a apresentação da Impugnação pela
Recorrente, sobreveio a Lei n° 12.766/2012 que, em seu artigo 8o, alterou a base legal da multa
imputada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

d)
Como a lei posterior comina penalidade menos severa, deve ser aplicada a
retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN;
e)
Esclarece, para que não restem dúvidas acerca dos benefícios da alteração
normativa superveniente, os. Julgadores de Primeira Instancia realizaram o cálculo da multa com
base na nova redação do artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01. Para tanto, valeram-se
do valor do faturamento da Recorrida do mês de janeiro de 2009 (considerando que a declaração
original da DIMOB referente ao ano-calendário de 2008 foi apresentada pela Recorrida em
20/02/2009), indicado em sua Dacon, e aplicando sobre ele o percentual de 0,2%.
f)
Cita jurisprudência da Câmara Superior de Julgamento do CARF que
corrobora a aplicação do instituto da retroatividade benigna;
g)
Alega que não invocou tal instituto em sua impugnação, vez que a lei foi
superveniente e, portanto, não tinha como prever a mudar da legislação;
h)
Supletoriamente, repisa os argumentos trazidos na sua impugnação: (i) que
a imposição da multa deve atender à lei e não à Instrução Normativa; (ii) incorreção da base de
cálculo da penalidade; (iii) IV.2.2. Subsidiariamente pugna pela sobreposição objetiva dos
incisos I e II do artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pela aplicação da penalidade
mais benéfica conforme inteligência do artigo 112 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Trata-se de Recurso Ofício interposto com fulcro na Portaria MF 03 de 03
de janeiro de 2008, que estabelecia o limite de R$ 1.000.000,00 para exoneração de crédito
tributário procedida por decisão em primeira instância administrativa, sem a necessidade de sua
revisão obrigatória em segunda instância.
2.
Destaca-se que a decisão recorrida reduziu de R$ 2.682.654,76 para R$
1.455,89, o valor da multa lavrada em virtude de omissão de informações declaradas na Dimob
apresentada pela contribuinte.
3.
Muito embora a Portaria MF 03/2008 tenha sido revogada pela Portaria
MF 63/2017 que alterou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício pelas Turmas
de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para R$
2.500.000,00, o qual deve ser observado para apreciação deste recurso por esta turma julgadora
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

por força da Súmula CARF n. 1061, a exoneração do crédito tributário precedida ultrapassou o
novo limite estabelecido.
4.
Dessa feita, voto por conhecer do recurso de ofício.
5.
No mérito, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.
6.
Decerto que, nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN),
“o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
7.
No entanto, o artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito
de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, quando esta impingir penalidade
mais branda que a prevista na lei vigente ao tempo do fato gerador, desde que ainda não tenha
havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua
cobrança:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
6.
Este é exatamente o caso dos autos. A fiscalização aplicou multa no valor
de R$ 2.682.654,76 por omissão de informações quando da apresentação de sua Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob.
7.
O cálculo da multa foi realizado tendo como base o disposto no art. 57 da
Medida Provisória no 2.135-35 de 2001 e regulado pela Instrução Normativa 694/2006 em seu
art. 4o, que assim dispunham:
Art. 57. Medida Provisória no 2.135-35 de 2001: O descumprimento das
obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Art. 4o - IN 694/2006: A pessoa jurídica que deixar de apresentar a Dimob no
prazo estabelecido, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, sujeitar-
se-á às seguintes multas:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, no caso de falta de entrega
da Declaração ou de entrega após o prazo;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. A multa a que se refere o inciso I deste artigo tem, por termo
inicial, o primeiro dia subseqüente ao fixado para a entrega da declaração e, por
termo final, o dia da apresentação da Dimob.

8.
Ocorre que, posteriormente à lavratura do auto de infração em questão, foi
promulgada a Lei no 12.766/2012 que, alterou a inteligência do artigo 57 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001. A nova lei estabeleceu que a base de cálculo da multa por apresentar
declaração com informações inexatas, incompletas ou omitidas seria o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração. A alíquota também foi alterada de 5% para 0,2%, a saber:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
9.
Assim, aplicando-se a retroatividade benigna do art. 8o da Lei
12.766/2012, que alterou o artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001322/2010-62

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital